Tribunal: TJMT
Processo: 0006982-09.2018.8.11.0037
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006982-09.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANGELITA PAIVA - CPF: 886.835.241-91 (APELANTE), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PM Lucas Vinícius Krapper (ASSISTENTE), PM Wesley Ismailon Cunha de Lourdes (ASSISTENTE), PC Gustavo Fontes Leite (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006982-09.2018.8.11.0037

APELANTE: ANGELITA PAIVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
ART. 306 DA LEI Nº 9.503/97
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO – EBRIEDADE EVIDENCIADA NOS AUTOS PELOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS E PELO AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ – PROVAS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 8 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexiste exigência legal quanto à realização de exame sanguíneo ou alveolar para a comprovação do crime de embriaguez ao volante, exigindo-se, no entanto, a constatação da capacidade psicomotora alterada.

Os testemunhos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante - quando condizentes com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa -, são meios idôneos para a formação da sentença condenatória.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006982-09.2018.8.11.0037

APELANTE: ANGELITA PAIVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por ANGELITA PAIVA, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que julgou procedente a pretensão acusatória e a condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída, ao final, por restritiva de direitos, com a suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículos automotores pelo prazo de 02 (dois) meses, em razão da prática do crime tipificado no art. 306,
caput
, da Lei Federal nº 9.503/97 (cf. Id. n.º 126778225).

Em apertada síntese, busca a defesa a absolvição da recorrente, alegando que “
não há, no presente caso, provas suficientes para a condenação desta apelante pelo crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306, CTB
” (cf. Id. n.º 135296676).

O Ministério Público Estadual refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.º 136813155).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 137717169).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006982-09.2018.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público denunciou a apelante como incursa nas disposições do
art. 306,
caput
, da Lei Federal nº 9.503/97,
em razão dos seguintes fatos
(cf. Id. n.º 126778207 – pág. 1/2)
:

“No dia 21 de junho de 2018, por volta das 0h50min, na Av. Porto Alegre, centro, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, a denunciada ANGELITA PAIVA conduzia veículo automotor, qual seja, um carro Chevrolet S10, cor Branca, Placa OMZ-9045, com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Na ocasião, os Policiais Militares estavam em rondas ostensivas na Av. Porto Alegre quando se depararam com o veículo supramencionado fazendo zigue-zague na via pública. Realizaram a abordagem de ANGELITA, momento em que constataram que a mesma apresentava visíveis sinais de embriaguez, pois durante a entrevista apresentou sonolência, desordem nas vestes, olhos vermelhos, entre outros sinais característicos.

Por conseguinte, as autoridades policiais também olharam o veículo da denunciada, oportunidade em que foram encontradas duas garrafas de cerveja "Stella Artois", sendo uma delas totalmente vazia. A embriaguez de ANGELITA foi comprovada através de Auto de Constatação de Embriaguez nas fl. 19-IP, o qual constatou que a mesma apresentava odor etílico, olhos vermelhos, sonolência, desordem nas vestes, entre outros sinais característicos.”.

Finda a instrução processual, o juiz
a quo
reconheceu a responsabilidade penal de ANGELITA PAIVA, condenando-a à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, a qual foi substituída, ao final, por uma sanção restritiva de direitos, com a suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículos automotores pelo prazo de 02 (dois) meses.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação criminal alegando que, “
no presente caso, além de não restar demonstrada a ingestão de bebida alcoólica por parte da ora apelante, também não logrou êxito a acusação em se desincumbir do ônus de provar a alteração de sua capacidade psicomotora, em razão da influência de bebida alcoólica, eis que, essa (apelante) sequer tinha ingerido qualquer quantidade, quiçá nos moldes entendido”
.

Compulsando os autos, verifico que não assiste razão à defesa.

Dispõe o art. 306 da Lei nº 9.503/97:

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.”

A pretérita redação da norma supratranscrita estabelecia que incidiam em suas sanções quem conduzisse “
veículo automotor, na via pública, estando com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas, ou sob a influência de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência
”.

Verifica-se, do novel dispositivo, clara intenção legislativa de eliminar a necessidade de constatação de teor alcoólico no sangue para a comprovação do delito.

Atualmente inexiste exigência legal quanto à realização de exame sanguíneo ou alveolar para a comprovação do crime de embriaguez ao volante, exigindo-se, no entanto, a constatação da capacidade psicomotora alterada.

No tocante à constatação da alteração da capacidade psicomotora da recorrida - em razão da ingestão de bebida alcoólica ou substância de efeito análogo -, constam dos autos provas suficientes para a sua demonstração: auto de prisão em flagrante delito
(cf. Id. n.º 126778207 – pág. 5), boletim de ocorrência (cf. Id. n.º 126778207 – pág. 22/23), termo de fiança (cf. Id. n.º 126778207 – pág. 30/31), auto de constatação de embriaguez (cf. Id. n.º 126778207 – pág. 24/25), bem como as provas orais produzidas.

No auto de constatação de embriaguez elaborado pelos agentes do 14º Batalhão da Polícia Militar de Primavera do Leste/MT, consta que:

“[...]

Aos dias 21 do mês de Junho do ano de 2018, às 02h: 35min horas, nesta cidade de Primavera do leste, Estado do Mato Grosso, a GUPM formada pelo condutor SD PM KRAPPER e componente SD PM WESLEY, realizaram a constatação de embriaguez da Senhora ANGELITA PAIVA que conduzia o veículo CHEVROLET/S-10, COR BRANCA, PLACA OMZ-9045, DE PRIMAVERA DO LESTE/MT; O condutor supramencionado apresentava os seguintes sinais de embriaguez:

a. Quanto à aparência, se o condutor apresenta:

Sonolência: SIM;

Olhos vermelhos: SIM;

Vômito: NÃO;

Soluços: SIM;

Desordem nas vestes: SIM;

Odor de álcool no hálito: SIM.

b. Quanto à atitude, se o condutor apresenta:

Agressividade: NÃO;

Arrogância: SIM;

Exaltação: SIM;

Ironia: SIM;

Falante: SIM;

Dispersão: SIM.

c. Quanto à orientação, se o condutor:

Sabe onde está: SIM;

Sabe a data e a hora: SIM.

d. Quanto à memória, se o condutor:

Sabe o próprio endereço: NÃO;

Lembra dos atos cometidos: SIM.

e. Quanto à capacidade motora e verbal, se o condutor apresenta:

Dificuldade no equilíbrio: SIM;

Fala alterada: SIM.

Afirmação expressa, pelo agente fiscalizador:

De acordo com as características acima descritas, o X condutor acima qualificado, está sob influência de álcool? SIM.

O condutor se recusou a realizar os testes, exames ou perícia que permitiriam certificar o seu estado quanto à alteração da capacidade psicomotora? SIM.

[...]”

O policial militar LUCAS VINICIUS KRAPPER narrou os seguintes fatos na fase policial
(cf. Id. n.º 126778207 – pág. 7)
:

“[...]

QUE em rondas ostensivas nesta data de 21/06/2018 o depoente se deparou com o veículo S10 PLACA OMZ 9045, de Primavera do Leste-MT, fazendo zigue-zague na pista gerando suspeita fazendo com que fosse acompanhado pelo depoente; QUE ao abordarem a suspeita ANGELITA RAIVA notaram que apresentava sinais de embriaguez como odor etílico, olhos vermelhos, sonolência entre outras; QUE a suspeita assumiu ter ingerido bebida alcoólica; O depoente ressalta que o veículo trafegava com faróis apagados, gerando ainda mais riscos à população e outros veículos; A suspeito foi trazida para esta Delegacia de Polícia.

[...]”

No mesmo sentido foram as declarações de WESLEY ISMAILON CUNHA DE LOURDES, outro policial encarregado pela prisão em flagrante da recorrente. Na delegacia, disse
(cf. Id. n.º 126778207 – pág. 9/10)
:

“[...]

QUE em rondas ostensivas pela Avenida Porto Alegre, essa guarnição deparou com um veículo Chevrolet S10 LTZ, ano 2012 e modelo 2013, de placa OMZ 9045, de Primavera do Leste-MT, fazendo zigue-zague na via pública, desrespeitando as regras de trânsito e colocando demais condutores e pedestres em perigo, Diante da fundada suspeita, foi feito o acompanhamento, através dos dispositivos sonoros e luminosos de alerta (sirene e farol alto), onde o veículo só veio a obedecer a ordem de parada na próxima quadra. Ao fazer a abordagem policial, foi verificado na entrevista pessoal que a condutora do veículo, ANGELITA PAIVA, apresentava visíveis sinais de embriaguez, com sonolência, olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, ironia, entre outras características. A condutora relatou que estava ingerindo bebida alcoólica na HAUSE BEER com amigos e que já estava indo para a sua residência. Na revista veicular, foi encontrada duas garrafas Stella Artois, sendo uma delas totalmente vazia. Diante dos fatos, foi conduzida a suspeita, sem o uso de algemas, tendo em vista não ter apresentado resistência no ato da condução e nem risco de segurança para essa guarnição policial ou a terceiros.

[...]”

ANGELITA PAIVA, por ocasião do seu interrogatório policial, confessou ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir o seu veículo automotor. A recorrente disse
(cf. Id. n.º 126778207 – pág. 14/15)
:

“[...]

QUE estava em um bar desta cidade ingerindo bebida alcoólica com alguns amigos e ao sair para ir embora conduzindo o seu veículo marca/modelo GM CHEVROLET-S10 de cor branca placa OMZ-9045 foi abordada pelos Policiais Militares; QUE no momento confirmou que havia ingerido cerveja no bar em que estavam; QUE foi conduzida para esta Delegacia de Polícia.

[...]”

Em juízo foram auscultados apenas as testemunhas GUSTAVO FONTES LEITE, escrivão de polícia, e WESLEY ISMAILON CUNHA DE LOURDES, policial militar.

Embora devidamente intimada, a recorrente não compareceu à audiência de instrução, razão pela qual foi decretada a sua revelia.

GUSTAVO FONTES LEITE afirmou não se recordar da ocasião em que lavrou o interrogatório policial da recorrente, haja vista o período transcorrido desde a ocorrência dos fatos.

Por sua vez, WESLEY ISMAILON CUNHA DE LOURDES disse:

“[...]

Ministério Público:
O senhor falou que se recordava um pouco. O que que o senhor se recordou?

Wesley:
Eu recordo que aparentemente ela não conseguia ficar no meio da pista. Ela ia para um lado da pista, ia para o outro lado da pista.

Ministério Público:
Esses sinais de embriaguez que o senhor disse, que ela não conseguia ficar parada no meio da pista, isso o senhor se recorda?

Wesley:
Isso!

Ministério Público:
Tá! Os senhores abordaram ela aquele dia porque ela dirigia fazendo zigue-zague?

Wesley:
Isso! A gente estava em patrulhamento normal ali na avenida, de rotina, aí foram visualizadas aquelas alterações no veículo, que não é comum, ela trocando de mão a todo momento, aí a gente resolveu fazer a abordagem do veículo.

Ministério Público:
Quando o senhor foi ouvido, também, aqui na delegacia, o senhor disse o seguinte, que a condutora do veículo apresentava visíveis sinais de embriaguez, com sonolência, olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, ironia, entre outros. O senhor confirma isso, que o senhor disse na época?

Wesley:
Eu confirmo, sim!

Ministério Público:
Tem um auto de constatação aqui, eu vou mostrar para o senhor para ver se o senhor confirma a assinatura do senhor.

Wesley:
Sim!

Ministério Público:
É do senhor a assinatura?

Wesley:
Isso!

Ministério Público:
Tá ok! Nada mais!

[...]

Defesa:
Boa tarde Wesley, tudo bem?

Wesley:
Boa tarde!

Defesa:
Nesse atendimento que vocês fizeram nesse dia e hora mencionado pela promotora, você falou a respeito desse odor etílico. Esse odor foi quando vocês observaram o carro, como que foi?

Wesley:
O odor etílico, na verdade, quando foi indagado a suspeita, né? Quando a gente começou a conversar com ela na abordagem, foi fácil sentir, perceber esse odor ali, vindo da boca dela.

Defesa:
Certo! Vocês fizera a vistoria no carro, pelo que consta, foram encontradas duas garrafas long necks no interior do veículo, uma aberta outra fechada. Você se recorda o que que ela mencionou, por que que a garrafa de long neck estaria fazendo no carro?

Wesley:
Não, não me recordo se ela tinha falado. Aparentemente, visivelmente ela tinha ingerido, mas eu não me lembro se ela falou se realmente estava fazendo uso.

Defesa:
Certo! Essas duas garrafas, você se recorda se estavam as duas abertas, se tinha alguma aberta?

Wesley:
Tinha uma só aberta, se eu não me engano.

Defesa:
Certo! Essa que estava aberta dava para perceber se ela estava gelada, ou a pouco tempo feito consumo, ou não?

Wesley:
Estava suada a garrafa.

Defesa:
Certo! Quando vocês fizeram essa abordagem dela, você se recorda se ela tinha saído de um ponto comercial, de algum estabelecimento comercial?

Wesley:
Não, não foi possível visualizar essa situação, não!

Defesa:
Certo! Esse zigue-zague que você coloca no seu interrogatório na delegacia seria no momento que ela foi estacionar o veículo, depois que vocês ativaram o sinal sonoro, ou não?

Wesley:
Não, não! Ela já vinha andando alguns metros na avenida fazendo esse zigue-zague. Aí que a gente acionou o sinal giroflex e sonoro dando ordem de parada para ela, para a gente fazer a abordagem.

Defesa:
Só vou retomar a primeira pergunta. Quando vocês viram ela, ela estava na avenida ou saindo de um local?

Wesley:
Não, estava na avenida já.

[...]”

Verifica-se do arcabouço probatório que a recorrente de fato dirigiu o seu veículo automotor após ingerir bebidas alcoólicas.

Embora não constem dos autos exames clínicos confirmatórios do estado de embriaguez da recorrente, as provas documentais e testemunhais produzidas são suficientes à condenação.

Muito embora não se tenha realizado o exame de alcoolemia – por recusa da recorrente –, ele não se mostra indispensável quando a alteração psicomotora, provocada pelo uso de álcool, é provada por outras circunstâncias, como se vê nestes precedentes:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA [...] PROVA TESTEMUNHAL QUE IDENTIFICA SINAIS RELACIONADOS AO ODOR ETÍLICO E DIFICULDADE DE EQUILÍBRIO – CONFISSÃO DO CONDUTOR NA FASE EXTRAJUDICIAL – PROVAS SUFICIENTES DA CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA – AUSÊNCIA DO EXAME DE ALCOOLEMIA OU DE LAUDO CLÍNICO NÃO AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DA EMBRIAGUEZ – PREMISSA E JULGADO TJMT – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA [...] A ausência do exame de alcoolemia ou de laudo clínico não afasta a caracterização da embriaguez ao volante se “existentes outros meios de provas a comprovar a alteração da capacidade psicomotora do condutor”. (TJMT, AP nº 168411/2015) “O depoimento do acusado na fase inquisitorial e a palavra dos policiais que participaram da abordagem, demonstram suficientemente ter o réu conduzido veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada” (TJMT, Ap nº 10264/2018) [...]”
(Ap 73317/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 15/02/2019)

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DA TIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE TESTE DE ALCOOLEMIA – INSUBSISTÊNCIA – CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO ACUSADO CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS – ESTADO DE EBRIEDADE DEVIDAMENTE COMPROVADO – AGENTE QUE SE ENVOLVEU EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A Lei n. 12.760/2012 alterou o art. 306 do CTB permitindo a comprovação do estado de embriaguez por meios de prova diversos do exame etilométrico, dentre eles a prova testemunhal e a confissão do acusado. Inexistindo dúvidas de que o agente conduzia veículo automotor após ingerir bebida alcoólica, envolvendo-se, inclusive, em acidente automobilístico, imperioso concluir que a tipicidade da conduta encontra-se suficientemente demonstrada”
(Ap 133858/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017)

Ademais, os testemunhos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante - quando condizentes com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa -, são meios idôneos para a formação da sentença condenatória.

Neste sentido:

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2.
O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação
, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

“[...]
É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante
. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações.

[...]”

(HC 87662/PE, Rel.
Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Calha citar
o teor do Enunciado Orientativo n.
º
8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo incólume a sentença condenatória objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022